Tribunal: TJES
Processo: 5007193-42.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007193-42.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROSEMARY LIMA NORBERTO e outros

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.
5007193-42.2021.8.08.0035

RECORRENTE: ROSEMARY FERNANDES LIMA

RECORRENTE:BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BOLETO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL ENVOLVENDO O MESMO FATO GERADOR. FIXAÇÃO DE NOVA INDENIZAÇÃO DA MESMA ESPÉCIE. DESCABIMENTO. BIS IDEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória movida por
ROSEMARY FERNANDES LIMA
em face de
BANCO PAN S.A.
Narra a autora, em síntese,
que possui um automóvel financiado RENAULT SANDERO - 4P - COMPLETO - STEPWAY(N.SERIE) 1.6 8V(HI-FLEX) - 2013 junto ao banco réu. Informa que interessada em fazer a quitação antecipada da dívida, entrou em contato com um telefone do WhatsApp da instituição e recebeu um boleto supostamente referente ao pagamento de uma parte da dívida do financiamento do veículo. Sustenta que ao realizar o pagamento da quitação antecipada, a autora afirma ter sido surpreendida com a continuidade das cobranças.

Por todo o exposto, requer o reconhecimento da quitação do contrato de financiamento objeto da presente lide, com a subsequente declaração de inexistência de débito das parcelas vencidas a partir de 01/08/2023, assim como a restituição das parcelas vencidas e pagas e a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7978806), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, Reconheço,
ex officio,
a ocorrência do instituto de litispendência, Extinguindo o Feito Sem Resolução do Mérito em relação ao pedido autoral de indenização por dano moral, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015. E por conseguinte, REJEITO a preliminar arguida na contestação, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para:

1) DECLARAR quitado o contrato de financiamento celebrado entre as partes, Contrato de nº 090330425 (sob a Proposta nº 0903270503 – Id 7757472, 7777341 e 11262609), contrato discutido nessa lide.

2) RATIFICAR os termos da medida liminar deferida no Id 7797686, tornando-a definitiva em todos os seus termos.

E consequentemente JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora i
nterpôs Recurso Inominado (ID 7978807), sustentando que embora haja identidade de partes, não há que se falar em litispendência com a ação de busca e apreensão, pois entende que trata-se de causa de pedir diversa, vez que a recorrente foi lesada pela recorrida duas vezes. Por fim, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de dano moral.

A instituição financeira apresentou suas contrarrazões (ID 7978810), pugnando pela manutenção da sentença e a condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o pedido de justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença impugnada.

Não obstante a combatividade da autora/recorrente, nova condenação da requerida/recorrida em danos morais refletiria em
bis in idem
.

O mesmo ato reputado ilícito (fraude em relação aos valores pagos para quitação do financiamento) não pode ensejar a condenação, em duplicidade, pelo pagamento de indenização por danos morais.

Como cediço, o dano moral não se biparte, sendo impossível que alguém se sinta duplamente infeliz ou diminuído em decorrência do mesmo fato gerador.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO - ALUNO PARTICIPANTE DO FIES - AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO FNDE E CEF PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL - MESMO FATO - RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
NOVO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO MESMO FATO - INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO NON BIS IN IDEM
. Tendo o autor/apelante sido indenizado em outra ação na qual se discutiu o mesmo fato gerador do dano, não cabe nova indenização decorrente do mesmo dano, pois configuraria infringência ao princípio do non bis in idem." (TJMG - Processo: Apelação Cível nº. 1.0145.15.010406-8/001; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; DJe 09.08.19)

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO. PARCELA PAGA. RECONHECIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL EVOLVENDO O MESMO FATO GERADOR. FIXAÇÃO DE NOVA INDENIZAÇÃO DA MESMA ESPÉCIE. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O mesmo ato reputado ilícito não pode ensejar a condenação, em duplicidade, pelo pagamento de indenização por danos morais. 2. Já tendo sido ajuizada outra ação envolvendo o mesmo ato reputado ilícito, sede em que foi fixada indenização por danos morais atinente ao mesmo fato gerador, descabe nova condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização da mesma espécie, sob pena de flagrante bis in idem.
(TJ-MG - AC: 10000181077868002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data de Publicação: 21/08/2020)

Fazendo alusão ao caso concreto, com o devido respeito ao entendimento do recorrente, entendo que a primeira condenação imposta à ré atinente ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, acolhendo o pedido reconvencional formulado pelo ora recorrente nos autos n. 5001405-13.2022.8.08.0035, resulta de uma
única
lesão cometida pelo requerido, ou seja, foram derivadas do mesmo fato gerador (fraude em relação aos valores pagos para quitação do financiamento).

Observa-se que a concessão de nova parcela pecuniária para compensar o mesmo ilícito cometido pela reclamada constitui inequívoco bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.

Nessa esteira, a indenização por dano moral se justificaria apenas se a reparação fosse concedida a outro título.

Nesse sentido, chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença guerreada, os quais compartilho do mesmo entendimento:

No que tange ao pedido autoral de indenização por dano moral, verifica-se no sistema do PJE- ES, nos autos do Processo nº 5001405-13.2022.8.08.0035, que tramita perante na 4ª Vara Cível, Comarca da Capital - Juízo de Vila Velha/ES, que fora ventilada sentença na data de 18 de setembro de 2023, de procedência do pedido autoral de indenização por dano moral decorrente das questões reclamadas na presente lide, veja-se (Id 30958044 - nos autos daquele processo):

"[...]. A parte requerente/Reconvinda, mesmo ciente da decisão que suspendeu a cobrança a Requerida/Reconvinte, ingressou com a ação de busca e apreensão, com pedido liminar, omitindo tal informação em sua petição, fazendo com que este magistrado fosse induzido a erro, bem como realizando cobrança judicial indevida a Reconvinte.

É evidente que a Requerida/Reconvinte sofreu dano em sua reputação, no que consiste o dano moral a cuja reparação faz jus, diante a inclusão indevida de seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito. [...]. Desta feita, considerando, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica da causadora do dano, as condições sociais do ofendido, além da natureza e intensidade do constrangimento por ela sofrido, mostra-se justo o arbitramento da indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de correção monetária e juros a partir do arbitramento, em atenção à Súmula 362 do STJ. [...].

Dispositivo [...] . 3.2 DA LIDE SECUNDÁRIA - RECONVENÇÃO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido reconvencional para CONDENAR o Reconvindo/Requerente, na indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de correção monetária e juros a partir do arbitramento, em atenção à Súmula 362 do STJ. [...].”

Os pleitos de indenização por dano moral devem ser examinados com muito critério, com o fito de se evitar a banalização do instituto jurídico em apreço.Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Por fim, indefiro o pedido de condenação do recorrente em litigância de má-fé. Para configuração da litigância de má-fé devem estar previstos os requisitos dispostos no art. 80 do CPC, o que não se identifica com o caso dos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)